Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600616-51.2024.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
20/11/2024
Número: 0600616-51.2024.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 11/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações
Obrigatórias
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação eleitoral n. 0600616-
51.2024.6.16.0188 que, julgou improcedente a representação, nos termos do art. 20 da Resolução
23.608/2019 do TSE e art. 487, I do Código de Processo Civil. (Trata-se de representação eleitoral
com pedido liminar proposta pela Coligação "Pinhais no Rumo Certo", com fulcro no art. 29 e ss.
da Res. TSE nº 23.610 em face de Mario Marques Guimarães Neto, candidato a Prefeito em
Pinhais/PR, alegando em síntese que o representado vem realizando postagens de Propaganda
Eleitoral em proveito próprio e de seu aliados por meio de perfil não informado à Justiça Eleitoral
em registro de candidatura).RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PINHAIS NO RUMO CERTO[REPUBLICANOS / PDT / NOVO /
PSB / PSD / SOLIDARIEDADE / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PINHAIS - PR
(RECORRENTE)
GABRIEL SOCIO GARCIA (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
MARIO MARQUES GUIMARÃES NETO (RECORRIDO)
MAURO BENIGNO ZANON (ADVOGADO)
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44151465
22/10/2024
20:50
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.124

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600616-51.2024.6.16.0188 – Pinhais –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: PINHAIS NO RUMO CERTO[REPUBLICANOS / PDT / NOVO / PSB / PSD /
SOLIDARIEDADE / Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PINHAIS - PR
ADVOGADO: GABRIEL SOCIO GARCIA - OAB/PR93184
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
RECORRIDO: MARIO MARQUES GUIMARÃES NETO
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON - OAB/PR63695
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - OAB/PR83591-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. REDE SOCIAL THREADS NÃO INFORMADA À JUSTIÇA
ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO ART. 57-B, INCISO IV, ALÍNEA “A” e §1º DA
LEI 9.504/97. IRREGULARIDADE VERIFICADA. SENTENÇA
REFORMADA. MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação “Pinhais no Rumo
Certo” contra sentença proferida pelo Juízo da 188ª Zona Eleitoral de Pinhais,
que julgou improcedente a representação proposta em face de Mario
Marques Guimarães Neto, candidato a prefeito do município de Pinhais.

1.2 A recorrente alegou, em síntese, que o recorrido não comunicou
previamente à Justiça Eleitoral o endereço eletrônico da rede social Threads,
pela qual veiculou propaganda eleitoral.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento
do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 A regularidade da propaganda eleitoral veiculada em rede social não
Num. 44151465 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:50:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220501143300000043101232
Número do documento: 24102220501143300000043101232
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:14:04

informada à Justiça Eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O artigo 57-B, inciso V, alínea “a”, § 1º da Lei n. 9.504/1997
regulamentado pelo artigo 28, § 1º, inciso I da Resolução TSE n. 23.610/2019
determina que o candidato informe os endereços eletrônicos das redes
sociais utilizadas em propaganda eleitoral no momento do registro de
candidatura à Justiça Eleitoral.

3.2 No caso em análise, o candidato veiculou propaganda eleitoral em rede
social não comunicada, em desacordo com a legislação eleitoral, o que
configura propaganda irregular.

3.3 A alegação do recorrido de que o Threads está vinculado ao Instagram, já
informado à Justiça Eleitoral, não afasta a irregularidade, pois a legislação
exige que todos os endereços eletrônicos pelos quais o candidato pretende
veicular propaganda eleitoral sejam comunicados previamente à Justiça
Eleitoral.

3.4 Embora apenas possa criar um perfil no Threads aqueles que possuem
Instagram, as publicações são independentes. O que se publica no Threads
não é automaticamente reproduzido no Instagram. A URL do Instagram é
diferente da URL do Threads, e os usuários podem omitir do seu perfil do
Instagram que possuem Threads, de modo que deve ser exigida a informação
no registro de candidatura também da URL do Threads para que a finalidade
da norma, que é a fiscalização da propaganda eleitoral, seja atendida.

3.5 Como o recorrido não informou o endereço de sua rede social Threads
anteriormente à Justiça Eleitoral, por ocasião do registro de candidatura,
restou configurada a propaganda eleitoral irregular que enseja a aplicação de
multa no valor mínimo de R$ 5.000,00, nos termos do art. 57-B, §5º, da Lei nº
9.504/1997.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para julgar procedente a
representação eleitoral e impor ao recorrido multa no valor de R$ 5.000,00.

4.2 Tese de julgamento: "A veiculação de propaganda eleitoral em rede
social não previamente comunicada à Justiça Eleitoral configura
irregularidade, sujeitando o candidato à aplicação de multa, nos termos da
legislação eleitoral vigente."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, §1º e §5º.

Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 28, §1º.

Num. 44151465 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:50:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220501143300000043101232
Número do documento: 24102220501143300000043101232
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:14:04

Jurisprudência relevante citada:

TRE-CE, RE n. 060010554, Des. José Cavalcante Junior, Publicação:
12/10/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação “Pinhais no Rumo
Certo” contra sentença proferida pelo Juízo da 188ª Zona Eleitoral de Pinhais que julgou
improcedente a representação proposta em face de Mario Marques Guimarães Neto,
candidato a prefeito do município de Pinhais.

Em suas razões recursais (ID 44121799), a recorrente alegou, em breve
síntese, que o recorrido não informou previamente à Justiça Eleitoral a URL da rede
social Threads por meio da qual veiculou propaganda eleitoral. Requereu o conhecimento
e provimento do recurso para julgar procedente a representação eleitoral e aplicar multa.

Em sede de contrarrazões, o recorrido pugnou pelo desprovimento do recurso
e, subsidiariamente, pela aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
para o fim de reconhecer a irrelevância das publicações impugnadas (ID 44089931).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento do
recurso (ID 44131457).

E o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

Num. 44151465 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:50:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220501143300000043101232
Número do documento: 24102220501143300000043101232
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:14:04

b) Da Pretensão Recursal

O artigo 27 da Resolução TSE n. 23.610/2019 autoriza a propaganda eleitoral
pela internet a partir do dia 16 de agosto do ano de eleição:

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do
ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A). (Vide, para as Eleições de 2020, art. 11,
inciso II, da Resolução nº 23.624/2020 )

§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou
identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a
imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar
fatos sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução.
(Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

§ 2º As manifestações de apoio ou crítica a partido político ou a candidata ou
candidato ocorridas antes da data prevista no caput deste artigo, próprias do debate
democrático, são regidas pela liberdade de manifestação. (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)

Sobre o tema, Rodrigo López Zilio[1] assevera que:

“Em síntese, a propaganda eleitoral é a que visa captar voto do eleitor, com o fim de
conquistar mandato eletivo. É a ferramenta mais democrática de apelo ao eleitor, com
o objetivo de obter a sua confiança. A propaganda eleitoral consiste na força motriz de
todo o processo eleitoral, na medida em que é o método de maior aproximação entre
o candidato e seu público-alvo (eleitor). É por intermédio da propaganda eleitoral que
o candidato veicula suas propostas para o exercício de mandato, postulando a
manifestação de apoio dos eleitores através do voto. Enquanto a propaganda eleitoral
positiva tem o objetivo de destacar os aspectos positivos e exaltar a qualificação de
determinado candidato ou partido, a propaganda eleitoral negativa é direcionada para
desqualificar o adversário.”

A propósito da propaganda eleitoral por meio da internet, o artigo 57-B da Lei
n. 9.504/1997 estabelece que:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) (Vide Lei nº 12.034, de 2009)

I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido
no País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet
estabelecido no País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
assemelhados, cujo conteúdo seja gerado ou editado por candidatos, partidos ou
coligações ou de iniciativa de qualquer pessoa natural. (Incluído pela Lei nº 12.034,
de 2009)

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações
Num. 44151465 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:50:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220501143300000043101232
Número do documento: 24102220501143300000043101232
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:14:04

de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada
pela Lei nº 13.488, de 2017)

a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

§ 1o Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles
de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo
ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso
antes do início da propaganda eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

[...]

§ 5o A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo
e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente
ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da
multa. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

No mesmo sentido, a Resolução TSE n. 23.610/2019 assim determina:

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV) :

I - em sítio da candidata ou do candidato, com endereço eletrônico comunicado à
Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de
internet estabelecido no país;

II - em sítio do partido político, da federação ou da coligação, com endereço eletrônico
comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de
aplicação de internet estabelecido no país; (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)

III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pela
candidata ou pelo candidato, pelo partido político, pela federação ou pela coligação
desde que presente uma das hipóteses legais que autorizam o tratamento de dados
pessoais, nos termos dos arts. 7º e 11 da Lei nº 13.709/2018 ; (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações
de internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas,
cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)

a) candidatas, candidatos, partidos políticos, federações ou coligações, desde que
não contratem disparos em massa de conteúdo nos termos do art. 34 desta
Resolução ( Lei nº 9.504/1997, art. 57-J ); ou (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)

b) pessoa natural, vedada: (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)

1. a contratação de impulsionamento e de disparo em massa de conteúdo nos termos
do art. 34 desta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J); (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024)

Num. 44151465 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:50:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220501143300000043101232
Número do documento: 24102220501143300000043101232
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:14:04

2. a remuneração, a monetização ou a concessão de outra vantagem econômica
como retribuição à pessoa titular do canal ou perfil, paga pelas(os) beneficiárias(os)
da propaganda ou por terceiros. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, incluídos os
canais publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens, fóruns online e
plataformas digitais, salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser
comunicados à Justiça Eleitoral impreterivelmente: (Redação dada pela Resolução nº
23.732/2024)

I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante todo o
período eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da
propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º); (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024)

II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer no curso
da campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

[...]

§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita a usuária ou o usuário responsável
pelo conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, a pessoa beneficiária,
à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou
em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 5º).

[...]

Depreende-se da mencionada legislação eleitoral que é dever do candidato
informar o endereço eletrônico de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas
e aplicações de internet assemelhadas à Justiça Eleitoral, impreterivelmente, por ocasião
do registro de candidatura, se preexistentes, ou no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a
contar de sua criação, se esta ocorrer no curso da campanha, conforme regulamenta o
artigo 28, §1º, da Resolução TSE n. 23.610/2019.

No caso dos autos, a controvérsia cinge-se à prática de propaganda eleitoral
irregular pelo recorrido, eis que teria veiculado propaganda eleitoral em sua rede social
Threads sem, contudo, informar à Justiça Eleitoral o respectivo endereço, no momento de
seu registro de candidatura, em desacordo com a legislação eleitoral.

Veja-se print do conteúdo impugnado apresentado na petição inicial (ID
44121721):

Num. 44151465 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:50:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220501143300000043101232
Número do documento: 24102220501143300000043101232
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:14:04

Como se pode notar, a publicação veiculada pelo recorrido por meio da rede
social Threads possui nítido caráter eleitoral, eis que divulga no ambiente da internet a
sua candidatura ao cargo de prefeito e pede votos de modo explícito ao mencionar “Vote
22 para melhorar o acesso à saúde”, além de conter o seu respectivo número de urna.

Em que pese o argumento de que a plataforma Threads é integrada ao
Instagram, o qual foi informado em seu requerimento de registro de candidatura, nem
todos os usuários do Instagram utilizam o Threads, eis que necessário um cadastro
específico para acessar esta plataforma.

Embora o apenas possa criar um perfil no Threads aqueles que possuem
Instagram, as publicações são independentes. O que se publica no Threads não é
automaticamente reproduzido no Instagram, de modo que deve ser exigida a informação
no registro de candidatura também da URL do Threads para que a finalidade da norma,
que é a fiscalização da propaganda eleitoral, seja atendida.

Num. 44151465 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:50:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220501143300000043101232
Número do documento: 24102220501143300000043101232
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:14:04

Nesse contexto, é importante observar que a URL do Instagram é diferente
da URL do Threads, e os usuários podem omitir do seu perfil do Instagram que possuem
Threads, o que corrobora a necessidade de informação desta rede social específica.

Demais disso, a legislação eleitoral não faz distinção quanto as redes sociais
a serem informadas para fins de divulgação de propaganda, sejam vinculadas ou não a
outras plataformas, de modo que todos os endereços eletrônicos por meio dos quais o
candidato tenha por pretensão veicular propaganda eleitoral devem ser informadas no
requerimento de registro de candidatura, conforme determina o artigo 28, § 1º, inciso I,
Res. 23.610/2019.

Nesse sentido, veja-se precedente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará:

DIREITO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. FALTA DE
COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE PERFIS EM REDES SOCIAIS. DESCUMPRIMENTO
DE ORDENS JUDICIAIS. MULTA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador em
Fortaleza/CE, contra sentença que julgou procedente a representação ajuizada pelo
Ministério Público Eleitoral, em razão da veiculação de propaganda eleitoral em perfis
de redes sociais não previamente informados à Justiça Eleitoral, conforme exigido
pelo art. 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/1997, e pelo art. 28 da Resolução TSE nº
23.610/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a legalidade e a proporcionalidade da multa aplicada ao candidato,
considerando a comunicação tardia dos perfis utilizados para a propaganda eleitoral e
o descumprimento reiterado de ordens judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A legislação eleitoral, nos termos do art. 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/1997, exige
que todos os endereços eletrônicos usados para propaganda eleitoral sejam
previamente informados à Justiça Eleitoral, objetivando garantir a transparência e o
controle das campanhas. No presente caso, o recorrente veiculou propaganda em
perfis de redes sociais (Facebook e Threads) que não foram previamente informados,
e sua comunicação extemporânea não sanou a irregularidade, conforme a exigência
legal.

3.2. A Notícia de Irregularidade Eleitoral (NIP nº 0600142-35.2024.6.06.0002),
formulada via aplicativo Pardal, gerou decisões judiciais proferidas nos dias
05/09/2024, 10/09/2024 e 11/09/2024, que determinaram a retirada das postagens e a
abstenção de novas publicações no perfil do Facebook não informado pelo candidato.
O descumprimento reiterado das ordens judiciais até 11/09/2024 evidenciou
negligência, justificando a aplicação da multa de R$ 5.000,00.

IV- DISPOSITIVO

4. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados:
Num. 44151465 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:50:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220501143300000043101232
Número do documento: 24102220501143300000043101232
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:14:04

Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, §1º e §5º;

Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 28.

RECURSO ELEITORAL nº060010554, Acórdão, Des. Jose Cavalcante Junior,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 12/10/2024.

Destaca-se que a tutela de urgência concedida no Recurso Eleitoral n.
06003188220246160051, ainda em trâmite neste Tribunal, apenas reconheceu a
vinculação entre Instagram e Threads para fins de suspensão desta rede social,
considerando que é necessária a suspensão do Instagram para que se obtenha a
suspensão do Threads.

No entanto, a decisão proferida em caráter provisório nos mencionados autos
não afastou eventual irregularidade decorrente de endereço eletrônico não informado
previamente à Justiça Eleitoral em que se tenha veiculado propaganda de cunho
eleitoreiro.

Há que se concluir, portanto, pela configuração de propaganda eleitoral
irregular, eis que o candidato não informou endereço eletrônico relativo ao Threads,
previamente à Justiça Eleitoral, por meio da qual veiculou conteúdo de natureza eleitoral,
não havendo que se perquirir a má-fé em razão da inobservância da determinação
imposta pela lei.

Por fim, inviável a ponderação por meio dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade para configuração da irregularidade, em razão da objetividade da
norma aplicável ao caso concreto.

Desse modo, acompanho o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, para
o fim de conhecer o recurso interposto pelo recorrente e, no mérito, dar provimento para
julgar procedente a representação eleitoral e aplicar multa ao recorrido no patamar
mínimo de R$ 5.000,00.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso
interposto pela Coligação Pinhais no Rumo Certo para julgar procedente a representação
eleitoral e aplicar multa ao recorrido Mario Marques Guimarães Neto no valor de R$
5.000,00, com fundamento no artigo 57-B, § 5º da Lei n. 9.504/1997.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

Num. 44151465 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:50:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220501143300000043101232
Número do documento: 24102220501143300000043101232
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:14:04

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600616-51.2024.6.16.0188 -
Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: PINHAIS NO RUMO CERTO[REPUBLICANOS / PDT / NOVO / PSB / PSD /
SOLIDARIEDADE / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PINHAIS - PR -
Advogados do(a) RECORRENTE: GABRIEL SOCIO GARCIA - PR93184, EDUARDO WECKL
PASETTI - PR80880-A, VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A - RECORRIDO:
MARIO MARQUES GUIMARÃES NETO - Advogados do(a) RECORRIDO: MAURO BENIGNO
ZANON - PR63695, MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - PR83591-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.10.2024

[1] Direito Eleitoral. Zílio, Rodrigo Lópes. 8ª ed. rev. Ampl. e atualiz. São Paulo, Editoria
Juspodivm, 202. Pág. 406
Num. 44151465 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:50:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220501143300000043101232
Número do documento: 24102220501143300000043101232
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:14:04